Tribunal: STJ
Processo: 0028973-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069811 - SP(2026/0028973-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS GARCIA
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA
ACORDO DE NÃO
SÚMULA 691/STF.
PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO (ART. 28-A, § 14, CPP). SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que, com fundamento no
do RISTJ e na Súmula 691 do STF, indeferiu
art. 210
liminarmente
em que se buscava, em caráter exclusivamente
habeas corpus
cautelar, a suspensão da Ação Penal n.o 0032620-22.2017.8.26.0050, na qual o
paciente responde pelo crime do
o, IV, da Lei n.o
art. 1
8.137/1990.
2. No curso da persecução penal foram iniciadas tratativas para celebração
de acordo de não persecução penal, cuja proposta ministerial foi aceita em seus
termos essenciais pela defesa, havendo divergência apenas quanto ao parcelamento
da reparação do dano tributário. Diante da discordância, a defesa requereu, com
base no
-A, § 14, do CPP, a remessa dos autos ao órgão superior do
art. 28
Ministério Público, pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento
de não se tratar de recusa ministerial ao acordo, mas de mera discordância defensiva
quanto às condições propostas.
3. Contra o indeferimento em primeiro grau foi impetrado habeas corpus
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido liminar de suspensão da
ação penal, o qual foi indeferido monocraticamente pelo Desembargador Relator
por ausência de constrangimento ilegal inequívoco e de urgência qualificada,
notadamente porque o paciente não se encontra preso. Na sequência, foi impetrado
no Superior Tribunal de Justiça visando à superação excepcional da
habeas corpus
Súmula 691 do STF para suspender o trâmite da ação penal até o julgamento do writ
originário, tendo a impetração sido liminarmente indeferida. No agravo regimental,
a defesa reitera a existência de ilegalidade procedimental objetiva pela não remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público e a presença de periculum in mora
consistente no eventual esvaziamento da utilidade do controle jurisdicional caso a
ação penal prossiga.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes hipóteses
absolutamente excepcionais (teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder
evidente) que autorizem a superação do óbice da Súmula 691 do STF, a fim de
permitir ao Superior Tribunal de Justiça suspender cautelarmente o trâmite da ação
penal até o julgamento do
em curso no Tribunal de Justiça.
habeas corpus
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a ausência de
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do
-A,
art. 28
§ 14, do CPP, diante de discordância da defesa quanto às condições do acordo de
não persecução penal, configura ilegalidade procedimental objetiva e vício patente
Documento eletrônico VDA55652461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e1d82713-11c7-41db-ac44-cc4f9438a547

apto a justificar a concessão da medida cautelar pretendida e a suspensão da ação
penal.
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se o prosseguimento
da ação penal, na hipótese em que o paciente responde solto e se pleiteia apenas a
suspensão do feito até o julgamento de
originário, caracteriza
habeas corpus
urgência qualificada e dano imediato e irreparável à liberdade de locomoção,
suficientes para autorizar a intervenção excepcional desta Corte e o trancamento ou
paralisação do processo.
III. Razões de decidir
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite o conhecimento de
impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática que indeferiu liminar em instância antecedente apenas em hipóteses
absolutamente excepcionais, quando demonstrados, de plano, teratologia,
ilegalidade flagrante ou abuso de poder perceptíveis sem aprofundamento cognitivo,
situações não evidenciadas no caso concreto.
8. A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a tutela de urgência
encontra-se devidamente fundamentada na ausência de constrangimento ilegal
inequívoco e de urgência qualificada, tendo ressaltado que o paciente não se
encontra submetido à prisão cautelar e que a análise aprofundada das teses
defensivas dependerá das informações a serem prestadas e do julgamento de mérito
do
originário, não se verificando pronunciamento arbitrário,
habeas corpus
teratológico ou desprovido de motivação.
9. A alegação defensiva de ilegalidade objetiva, fundada na não remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
CPP, revela questão interpretativa sobre a incidência desse dispositivo em cenário
de discordância da defesa quanto às condições do acordo de não persecução penal, o
que demanda apreciação jurídica aprofundada e exame do contexto negocial
estabelecido entre as partes, afastando-se a caracterização de vício patente ou
teratológico verificável de plano.
10. A discussão sobre eventual nulidade ou irregularidade procedimental
relacionada ao acordo de não persecução penal será apreciada, em primeiro lugar,
pelo Tribunal competente no
originário, de modo que a atuação
habeas corpus
imediata desta Corte para suspender a ação penal implicaria indevida antecipação de
tutela jurisdicional e supressão de instância, circunstância expressamente assinalada
na decisão agravada.
11. A inexistência de prisão cautelar ou de qualquer outra restrição atual à
liberdade de locomoção do paciente constitui elemento relevante na aferição do
na via do
, especialmente quando o pedido
periculum in mora
habeas corpus
veiculado possui natureza meramente cautelar e visa apenas à suspensão do
processo, não se configurando, por si só, o prosseguimento da ação penal como
dano imediato e irreparável à liberdade.
12. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o
trancamento de investigações, procedimentos investigatórios ou da própria ação
penal, assim como a suspensão de seu curso, constitui medida de caráter
excepcional, somente admitida quando comprovadas, de plano e sem necessidade de
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de
materialidade, hipóteses não verificadas na espécie.
13. Inexistindo situação excepcional apta a afastar a aplicação da Súmula
691 do STF, mantém-se incólume o fundamento utilizado para o indeferimento
liminar do
, devendo ser preservado o trâmite regular do
habeas corpus
writ
originário perante o Tribunal de Justiça e afastada a intervenção antecipada desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice da Súmula 691 do STF somente é admitida em
hipóteses absolutamente excepcionais, quando evidenciadas, de plano, teratologia,
ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não sendo suficiente a mera divergência
interpretativa sobre normas processuais.
Documento eletrônico VDA55652461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e1d82713-11c7-41db-ac44-cc4f9438a547

2. A controvérsia quanto à aplicação do
-A, § 14, do CPP em caso de
art. 28
discordância da defesa sobre condições de acordo de não persecução penal
consubstancia matéria interpretativa e dependente de exame aprofundado, não
configurando, por si, ilegalidade objetiva ou vício patente apto a justificar suspensão
cautelar da ação penal por meio de
sucessivo.
habeas corpus
3. A inexistência de prisão ou de outra restrição atual à liberdade de locomoção do
paciente, aliada ao caráter meramente cautelar do pedido de suspensão do processo,
afasta a caracterização de urgência qualificada e impede a concessão de tutela
excepcional para trancar ou suspender ação penal na via estreita do
.
habeas corpus
4. A suspensão ou o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus
configuram providências de índole excepcional, admitidas apenas diante de
atipicidade manifesta da conduta, causa inequívoca de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, circunstâncias
não presentes quando a controvérsia se limita a aspectos procedimentais do acordo
de não persecução penal.
CPP,
-A, § 14; RISTJ,
Lei
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
art. 210;
n.o
o, IV; Súmula 691 do STF.
8.137/1990, art. 1
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
913.511/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2025, DJEN 1.9.2025; STF, Súmula
691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/03/2026
31/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55652461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e1d82713-11c7-41db-ac44-cc4f9438a547

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069811 - SP(2026/0028973-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS GARCIA
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA
ACORDO DE NÃO
SÚMULA 691/STF.
PERSECUÇÃO PENAL. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO (ART. 28-A, § 14, CPP). SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que, com fundamento no
do RISTJ e na Súmula 691 do STF, indeferiu
art. 210
liminarmente
em que se buscava, em caráter exclusivamente
habeas corpus
cautelar, a suspensão da Ação Penal n.o 0032620-22.2017.8.26.0050, na qual o
paciente responde pelo crime do
o, IV, da Lei n.o
art. 1
8.137/1990.
2. No curso da persecução penal foram iniciadas tratativas para celebração
de acordo de não persecução penal, cuja proposta ministerial foi aceita em seus
termos essenciais pela defesa, havendo divergência apenas quanto ao parcelamento
da reparação do dano tributário. Diante da discordância, a defesa requereu, com
base no
-A, § 14, do CPP, a remessa dos autos ao órgão superior do
art. 28
Ministério Público, pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento
de não se tratar de recusa ministerial ao acordo, mas de mera discordância defensiva
quanto às condições propostas.
3. Contra o indeferimento em primeiro grau foi impetrado habeas corpus
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pedido liminar de suspensão da
ação penal, o qual foi indeferido monocraticamente pelo Desembargador Relator
por ausência de constrangimento ilegal inequívoco e de urgência qualificada,
notadamente porque o paciente não se encontra preso. Na sequência, foi impetrado
no Superior Tribunal de Justiça visando à superação excepcional da
habeas corpus
Súmula 691 do STF para suspender o trâmite da ação penal até o julgamento do writ
originário, tendo a impetração sido liminarmente indeferida. No agravo regimental,
a defesa reitera a existência de ilegalidade procedimental objetiva pela não remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público e a presença de periculum in mora
consistente no eventual esvaziamento da utilidade do controle jurisdicional caso a
ação penal prossiga.
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes hipóteses
absolutamente excepcionais (teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder
evidente) que autorizem a superação do óbice da Súmula 691 do STF, a fim de
permitir ao Superior Tribunal de Justiça suspender cautelarmente o trâmite da ação
penal até o julgamento do
em curso no Tribunal de Justiça.
habeas corpus
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a ausência de
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do
-A,
art. 28
§ 14, do CPP, diante de discordância da defesa quanto às condições do acordo de
não persecução penal, configura ilegalidade procedimental objetiva e vício patente
apto a justificar a concessão da medida cautelar pretendida e a suspensão da ação
penal.
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se o prosseguimento
da ação penal, na hipótese em que o paciente responde solto e se pleiteia apenas a
suspensão do feito até o julgamento de
originário, caracteriza
habeas corpus
urgência qualificada e dano imediato e irreparável à liberdade de locomoção,
suficientes para autorizar a intervenção excepcional desta Corte e o trancamento ou
paralisação do processo.
III. Razões de decidir
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal admite o conhecimento de
impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática que indeferiu liminar em instância antecedente apenas em hipóteses
absolutamente excepcionais, quando demonstrados, de plano, teratologia,
ilegalidade flagrante ou abuso de poder perceptíveis sem aprofundamento cognitivo,
situações não evidenciadas no caso concreto.
8. A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a tutela de urgência
encontra-se devidamente fundamentada na ausência de constrangimento ilegal
inequívoco e de urgência qualificada, tendo ressaltado que o paciente não se
encontra submetido à prisão cautelar e que a análise aprofundada das teses
defensivas dependerá das informações a serem prestadas e do julgamento de mérito
do
originário, não se verificando pronunciamento arbitrário,
habeas corpus
teratológico ou desprovido de motivação.
9. A alegação defensiva de ilegalidade objetiva, fundada na não remessa
dos autos ao órgão superior do Ministério Público nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
CPP, revela questão interpretativa sobre a incidência desse dispositivo em cenário
de discordância da defesa quanto às condições do acordo de não persecução penal, o
que demanda apreciação jurídica aprofundada e exame do contexto negocial
estabelecido entre as partes, afastando-se a caracterização de vício patente ou
teratológico verificável de plano.
10. A discussão sobre eventual nulidade ou irregularidade procedimental
relacionada ao acordo de não persecução penal será apreciada, em primeiro lugar,
pelo Tribunal competente no
originário, de modo que a atuação
habeas corpus
imediata desta Corte para suspender a ação penal implicaria indevida antecipação de
tutela jurisdicional e supressão de instância, circunstância expressamente assinalada
na decisão agravada.
11. A inexistência de prisão cautelar ou de qualquer outra restrição atual à
liberdade de locomoção do paciente constitui elemento relevante na aferição do
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

na via do
, especialmente quando o pedido
periculum in mora
habeas corpus
veiculado possui natureza meramente cautelar e visa apenas à suspensão do
processo, não se configurando, por si só, o prosseguimento da ação penal como
dano imediato e irreparável à liberdade.
12. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o
trancamento de investigações, procedimentos investigatórios ou da própria ação
penal, assim como a suspensão de seu curso, constitui medida de caráter
excepcional, somente admitida quando comprovadas, de plano e sem necessidade de
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de
materialidade, hipóteses não verificadas na espécie.
13. Inexistindo situação excepcional apta a afastar a aplicação da Súmula
691 do STF, mantém-se incólume o fundamento utilizado para o indeferimento
liminar do
, devendo ser preservado o trâmite regular do
habeas corpus
writ
originário perante o Tribunal de Justiça e afastada a intervenção antecipada desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com
manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
.
corpus
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice da Súmula 691 do STF somente é admitida em
hipóteses absolutamente excepcionais, quando evidenciadas, de plano, teratologia,
ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não sendo suficiente a mera divergência
interpretativa sobre normas processuais.
2. A controvérsia quanto à aplicação do
-A, § 14, do CPP em caso de
art. 28
discordância da defesa sobre condições de acordo de não persecução penal
consubstancia matéria interpretativa e dependente de exame aprofundado, não
configurando, por si, ilegalidade objetiva ou vício patente apto a justificar suspensão
cautelar da ação penal por meio de
sucessivo.
habeas corpus
3. A inexistência de prisão ou de outra restrição atual à liberdade de locomoção do
paciente, aliada ao caráter meramente cautelar do pedido de suspensão do processo,
afasta a caracterização de urgência qualificada e impede a concessão de tutela
excepcional para trancar ou suspender ação penal na via estreita do
.
habeas corpus
4. A suspensão ou o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus
configuram providências de índole excepcional, admitidas apenas diante de
atipicidade manifesta da conduta, causa inequívoca de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, circunstâncias
não presentes quando a controvérsia se limita a aspectos procedimentais do acordo
de não persecução penal.
CPP,
-A, § 14; RISTJ,
Lei
Dispositivos relevantes citados:
art. 28
art. 210;
n.o
o, IV; Súmula 691 do STF.
8.137/1990, art. 1
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
913.511/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2025, DJEN 1.9.2025; STF, Súmula
691.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

Cuida-se de agravo regimental interposto em favor de EVANDRO LUIS GARCIA
contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu liminarmente o
, nos
habeas corpus
termos do
do RISTJ (fls. 88-89).
art. 210
Conforme se extrai da decisão de fls. 11-12, o paciente responde à Ação Penal no
0032620-22.2017.8.26.0050, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
pela imputação do crime
Capital/SP,
previsto no
o, IV, da
art. 1
Lei 8.137/1990.
No curso da persecução, houve tratativas para celebração de acordo de não
persecução penal, cuja proposta ministerial foi aceita em seus termos essenciais pela defesa, não
tendo sido formalizada apenas em razão de divergência quanto ao parcelamento da reparação do
dano tributário.
Diante da discordância, a defesa requereu a remessa dos autos ao órgão superior do
Ministério Público, com fundamento no
-A, § 14, do Código de Processo Penal, pleito
art. 28
indeferido pelo Juízo de primeiro grau sob o entendimento de inexistir recusa ministerial, mas
apenas discordância defensiva quanto às condições do acordo.
Contra tal ato foi impetrado
perante o Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
de São Paulo, com pedido liminar de suspensão da ação penal, o qual foi indeferido pelo
Desembargador Relator ao fundamento de ausência de constrangimento ilegal inequívoco e
inexistência de urgência, notadamente porque o paciente não se encontra preso.
Impetrado o presente
nesta Corte, pretendeu-se a superação excepcional do
writ
óbice da Súmula 691 do STF para determinar a suspensão da ação penal até o julgamento do
originário.
habeas corpus
A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração, por ausência de ilegalidade
flagrante, inexistência de urgência qualificada e risco de supressão de instância. Transcrevo parte
da decisão:

A decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao indeferir a tutela de urgência,
encontra-se fundamentada na ausência de demonstração inequívoca de
constrangimento ilegal e nainexistência de urgência qualificada, destacando-se, de
forma expressa, que o paciente não seencontra submetido a prisão cautelar,
circunstância que, embora não esgote a análise do periculum em , afasta, ao menos
em um primeiro exame, a configuração de danoin mora habeas corpus imediato e
irreparável à liberdade de locomoção. Não se identifica, portanto, decisão destituída
de fundamentação, tampouco juízoteratológico ou arbitrário, mas sim
pronunciamento cautelar que reserva a apreciação maisaprofundada das teses
defensivas ao julgamento de mérito do originário. writ Ressalte-se, ademais, que o
próprio pedido formulado nesta impetração reconhece quenão se busca, neste
momento, a análise do mérito do acordo de não persecução penal, mas apenas a
suspensão da ação penal. Tal providência, contudo, pressupõe demonstração clara e
imediata deilegalidade procedimental, o que não se evidencia de forma inequívoca
no caso sob análise. Dessa forma, ausentes os pressupostos excepcionais que
autorizariam a superação doóbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal
nesta fase processual, impõe-se oindeferimento da medida de urgência, sem prejuízo
de reexame da matéria pelo órgão colegiadocompetente, quando do julgamento
definitivo do writ. Outrossim, o processamento do feito implicaria, inevitavelmente,
supressão deinstância. Ante o exposto, nos termos do do RISTJ,
indefiro
art. 210
liminarmente o habeas corpus.

No agravo regimental, sustenta a defesa, em síntese, que o objeto do
é
writ
exclusivamente cautelar — suspensão do trâmite da ação penal até julgamento do habeas corpus
no TJSP — e que há ilegalidade procedimental objetiva decorrente da não remessa dos autos ao
órgão superior do Ministério Público, bem como
consistente no esvaziamento
periculum in mora
da utilidade do controle jurisdicional, caso a ação penal prossiga.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento
do agravo para concessão da tutela de urgência pleiteada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

VOTO
De início, o agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido.
A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à possibilidade de superação
excepcional do óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte
suspenda cautelarmente o trâmite da Ação Penal no 0032620-22.2017.8.26.0050 até o
julgamento do
em curso no Tribunal de Justiça paulista.
habeas corpus
Como reiteradamente afirmado pela jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, o
impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar
habeas corpus
em instância antecedente somente pode ser conhecido em hipóteses absolutamente excepcionais,
quando demonstrada, de plano, teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder perceptível
sem aprofundamento cognitivo.
No caso concreto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem indeferiu a tutela de
urgência com fundamento explícito na ausência de constrangimento ilegal inequívoco e na
inexistência de urgência qualificada, ressaltando expressamente que o paciente não se encontra
submetido à prisão cautelar e que a análise aprofundada das teses defensivas dependeria das
informações a serem prestadas no
originário.
writ
Trata-se, portanto, de pronunciamento cautelar fundamentado, que reserva o exame
mais detido da controvérsia ao julgamento de mérito do
na instância ordinária,
habeas corpus
não se identificando juízo arbitrário ou desprovido de motivação.
A defesa sustenta que a ilegalidade seria objetiva, consistente na não remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público nos termos do
-A, § 14, do CPP. Todavia, a
art. 28
própria delimitação da controvérsia evidencia tratar-se de questão interpretativa acerca da
incidência do referido dispositivo diante de discordância defensiva quanto às condições do
acordo, matéria que demanda apreciação jurídica aprofundada e exame do contexto negocial
estabelecido entre as partes.
Não se trata, pois, de vício patente ou teratológico verificável de plano, mas de
discussão procedimental que será apreciada pelo Tribunal competente no habeas corpus
originário, cuja tramitação se encontra em curso.
Também não se configura urgência qualificada apta a justificar a intervenção
excepcional desta Corte. Embora o
possa ser manejado mesmo na ausência de
habeas corpus
prisão, é certo que, na perspectiva cautelar, a inexistência de restrição atual à liberdade de
locomoção constitui elemento relevante na aferição do
, especialmente quando
periculum in mora
o pedido deduzido visa apenas à suspensão do processo até julgamento em instância antecedente.
Nesse contexto, o eventual prosseguimento da ação penal, por si só, não configura
situação de dano imediato e irreparável à liberdade, sobretudo quando a própria defesa rec
onhece que não pretende, neste momento, a apreciação do mérito do acordo de não persecução
penal, mas apenas a paralisação do feito até o julgamento do
originário.
writ
Não bastasse, segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal,
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem
necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de
materialidade (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
913.511/SP,
julgado em
DJEN de
. Não seria o caso deste caso concreto.
27/8/2025,
1/9/2025)
Admitir, em tais circunstâncias, a suspensão da ação penal por esta Corte implicaria,
antecipar tutela jurisdicional que se encontra submetida à apreciação do Tribunal de
na prática,
origem, com indevida supressão de instância, hipótese expressamente assinalada na decisão
agravada.
Não demonstrada, portanto, situação excepcional apta a afastar a incidência da
Súmula 691 do STF, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a
decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

É como voto.
Documento eletrônico VDA55266218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: 6ea233bc-6a9d-4a4e-a9d6-2241d7d79b4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.811 / SP
Número Registro: 2026/0028973-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00326202220178260050 20104782820268260000 326202220178260050
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE GONCALVES SANCHES
ADVOGADO
: HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVANDRO LUIS GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVANDRO LUIS GARCIA
ADVOGADO : HENRIQUE GONÇALVES SANCHES - SP182797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55564943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: d4ead9a8-5b24-4ff9-98be-6eeae52725a8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: d4ead9a8-5b24-4ff9-98be-6eeae52725a8